Tribunal: TJSP
Processo: 1008378-50.2014.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL –– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – LESÃO FÍSICA SOFRIDA DURANTE AÇÃO DA POLÍCIA MILITAR - Nexo causal evidenciado – Inteligência do artigo 373, I, do CPC – Dano material comprovado, no que tange aos valores despendidos para aquisição de prótese ocular – Danos morais configurados – Indenização fixada com inclusão dos danos estéticos - Prejuízo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL –– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – LESÃO FÍSICA SOFRIDA DURANTE AÇÃO DA POLÍCIA MILITAR - Nexo causal evidenciado – Inteligência do artigo 373, I, do CPC – Dano material comprovado, no que tange aos valores despendidos para aquisição de prótese ocular – Danos morais configurados – Indenização fixada com inclusão dos danos estéticos - Prejuízo que foge à seara de mero aborrecimento cotidiano – Cegueira e deformidade estética permanentes em olho afetado por estilhaços de 'bomba' utilizada em atuação policial – Aplicação de critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Majoração do valor da indenização do dano moral – Atualização monetária pelo IPCA-E desde a data do desembolso (dano material) e desde a fixação (dano moral). Juros moratórios pelos índices das cadernetas de poupança (Tema 810/STF), desde a data do evento (Súmula 54/STJ), para os danos material e moral – Sentença parcialmente alterada.
Apelo da FESP e do autor parcialmente providos, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008378-50.2014.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante/apelado ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado/apelante MARCELO HENRIQUE DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após o voto do relator dando parcial provimento
aos recursos, divergiram parcialmente as 2a e 3a juízas. Em julgamento estendido, foram
convocados os Desembargadores Ferraz de Arruda, que acompanhou o relator, e Borelli
Thomaz, que acompanhou a divergência. Por maioria de votos, deram parcial provimento
aos recursos. Acórdão mantido com o relator sorteado, sem declaração de voto.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA, ISABEL COGAN E
FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008378-50.2014.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 11104
Voto no 11104
Apelação Cível no 1008378-50.2014.8.26.0320
Comarca: Limeira
Apelantes/Apelados: Fazenda do Estado de São Paulo e Marcelo Henrique da Silva
MM Juiz: Rudi Hiroshi Shinen

RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO LESÃO
FÍSICA SOFRIDA DURANTE AÇÃO DA POLÍCIA MILITAR -
Nexo causal evidenciado Inteligência do artigo 373, I, do CPC
Dano material comprovado, no que tange aos valores despendidos
para aquisição de prótese ocular Danos morais configurados
Indenização fixada com inclusão dos danos estéticos - Prejuízo
que foge à seara de mero aborrecimento cotidiano Cegueira e
deformidade estética permanentes em olho afetado por
estilhaços de 'bomba' utilizada em atuação policial Aplicação
de critérios de razoabilidade e proporcionalidade Majoração do
valor da indenização do dano moral Atualização monetária
pelo IPCA-E desde a data do desembolso (dano material) e
desde a fixação (dano moral). Juros moratórios pelos índices das
cadernetas de poupança (Tema 810/STF), desde a data do evento
(Súmula 54/STJ), para os danos material e moral Sentença
parcialmente alterada.
Apelo da FESP e do autor parcialmente providos, com
observação.
Trata-se de apelos interpostos pela Fazenda do Estado de São Paulo e Marcelo
Henrique da Silva contra a r. sentença (fls. 291/295), cujo relatório se adota, proferida nos
autos de ação de indenização por dano material, moral e estético, ajuizada por Marcelo
Henrique da Silva, no âmbito da qual foram julgados “PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na exordial, para: a) CONDENAR a parte requerida a pagar ao
autor, a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 1058,00 (mil e cinquenta
e oito reais), incidindo correção monetária desde o desembolso com base no IPCA-E, e
juros de mora de acordo com os índices da caderneta de poupança, devidos desde a
citação, conforme recentemente estabelecido pelo Plenário do C. Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947; e, b) CONDENAR ainda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008378-50.2014.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 11104
a requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, o valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais), corrigida monetariamente a partir desta data (Súmula 362
do STJ), com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados
também dessa data. Ante o princípio da causalidade, e pela maior sucumbência, condeno
a requerida no pagamento das custas e despesas processuais na forma da lei, além de
honorários advocatícios fixados, nos termos do artigo 85, § 2o, CPC, em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação.”
Postula a Fazenda Estadual, em resumo, “que a sentença seja reformada, com
o consequente reconhecimento da improcedência dos pedidos. Caso seja mantida a
procedência, aguarda-se seja a sentença reformada para que seja dada a correta
interpretação do julgado do Tema 810 para fins de determinar a atualização monetária
pela TR (Lei 11930/2009) até 25.03.2015, e, somente a partir de então, o IPCA-E, sob
pena de violação ao decidido no RE 870.947. Com relação aos juros, aguarda-se sejam
fixados de acordo com a poupança (0,5% ao mês), nos exatos termos da Lei 11.960/09
tanto para os danos morais quanto para os danos materiais.” (fls.316/336)
O autor, por sua vez, pretende a majoração do “quantum de indenização moral
e estético, para o valor requerido nos pedidos da exordial, qual seja, R$ 250.000,00.”
(fls.337/348)
Contrarrazões nos autos (fls.353/359 e 361/364).
Eis o breve relato.
Trata-se, como dito, de ação de indenização por dano material, moral e estético
ajuizada por Marcelo Henrique da Silva em face da Fazenda do Estado de São Paulo,
aduzindo o autor, em síntese, como relatado, que no dia 27 de julho de 2013, por volta das
22h30min, na Avenida Carlos Zaccaria, Parque Nossa Senhora das Dores, Limeira/SP, saía
de uma quermesse realizada na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, acompanhado de amigos.
Contava, à época, com 16 (dezesseis) anos de idade. Informa que participou do evento
religioso e, preparando-se para retornar a sua residência, presenciou a chegada de, pelo
menos, 5 (cinco) viaturas da Força Tática do 36o BPM/I, que formou um tipo de "paredão",
portando os soldados, “escudos e cassetetes.” Sustenta que tal ação teria sido motivada
pela grande aglomeração de pessoas defronte à igreja e intensa movimentação de veículos
com aparelho sonoro, o que teria incomodado a vizinhança. Diante desses fatos, seguiu o
trajeto de sua residência. Ao afastar-se por cerca de trinta metros da guarnição da Polícia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008378-50.2014.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 11104
Militar ouviu forte estampido, como uma "bomba estourando". Em seguida, sentiu seu
olho esquerdo queimar, momento que levou a mão ao rosto e percebeu que sangrava
muito. Diante de tal quadro, foi encaminhado à Santa Casa de Limeira. Aduz que foi
submetido a procedimento cirúrgico e que a médica que o atendeu atestou a ocorrência de
trauma em seu olho esquerdo, com perfuração, sendo submetido à reconstrução do globo
ocular. Foi avaliado por médico legista que conclui pela lesão de natureza gravíssima, com
perda ou inutilização do sentido da visão do olho esquerdo. Assim, pugnou pela
condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, morais,
estéticos, além de danos relativos pela redução da sua capacidade laborativa.
A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte
requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos materiais, o valor de R$
1.058,00 (mil e cinquenta e oito reais), e, a título de indenização por danos morais e
estéticos, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
E, no particular, insta considerar que o artigo 37, §6o da CF/88, prevê, in
verbis:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou
culpa”.

Com efeito, o Estado, com base na Teoria do Risco Administrativo, responde
objetivamente pelos danos causados, na forma do artigo citado, bastando a prova da ação
ou omissão, do dano, e, do nexo causal entre uma e outro. Apenas nas hipóteses de caso
fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima é que se exime o Estado do dever de
indenizar.
No caso em tela, conforme demonstrado nos autos, os fatos se deram na
Avenida Carlos Zacarias, Parque Nossa Senhora das Dores, em Limeira/SP, local público,
durante ação da Polícia Militar, que estava atuando na contenção de supostos “distúrbios
civis”. (fl. 75).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008378-50.2014.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 11104
E, sobre os fatos, a Fazenda Estadual não logrou demonstrar a ausência de
responsabilidade nas lesões causadas ao autor, tampouco as circunstâncias em que se deu a
atuação dos agentes estatais. Limitou-se a questionar a presença do autor no local, apenas.
Ao contrário, o autor juntou documentos que comprovam o dano do qual foi
vítima e o nexo causal com a atuação da Polícia Militar (documento médico de fl.44 e
laudo pericial de fls. 274/283).
Note-se que, como bem observado pelo Juízo a quo:
“Sobre os fatos, não logrou a requerida demonstrar a ausência de
responsabilidade nas lesões causadas ao autor, tampouco as
circunstâncias em que se deu a atuação dos agentes estatais.
Ainda, os documentos médicos trazidos com a inicial demonstram
que o autor procurou a Santa Casa municipal, com constatação de
perfuração ocular, sendo submetido à reconstrução do globo
ocular (fl. 44), condizendo, portanto, o quadro médico apresentado
com a descrição dos fatos trazida pelo autor.
No mais, o laudo pericial de fls. 274/283, atestou o nexo de
causalidade entre os fatos e a lesão apresentada pelo autor,
constatando ainda a cegueira e a deformidade estética
permanentes no olho afetado, não havendo, contudo, incapacidade
para o trabalho, atividades da vida diária e atos da vida civil.”
(fl.292)
Ainda, as testemunhas Victor Leandro Godoy e Luiz Guilherme Ruy, que
também se encontravam no local na data dos fatos, em declarações prestadas no boletim de
ocorrência n.o 1420/2013 (fls. 52/55), respectivamente, afirmaram que:
“Não ocorreu nenhum confronto entre as pessoas e os policiais.
Eu e Marcelinho fomos embora e quando já estávamos a mais ou
menos uns 30 metros de distância do local ouvimos um forte
barulho, como se uma bomba estourasse perto de nós. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008378-50.2014.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 11104
Marcelinho gritou 'ai' e levou a mão aos olhos. Pude ver então que
seu olho esquerdo estava sangrando.”
“No dia 27 de julho de 2013, num sábado, por volta das 23:45
horas, eu estava numa festa de quermesse na Igreja Nossa Senhora
de Lourdes, no Parque Nossa Senhora das Dores. A quermesse
terminou por volta das 22:30 e o portão da igreja foi fechado. Os
que frequentaram a quermesse já estavam indo embora e outros
permaneciam na frente da igreja conversando. Alguns carros
passavam com o som alto, mas não paravam defronte a igreja, eles
ficaram dando voltas no quarteirão. Não estava ocorrendo
nenhuma discussão ou briga entre aquelas pessoas. Também não
teve nenhuma briga ou discussão durante a quermesse. Também
não havia nenhum tumulto na frente da igreja ou nas imediações.
Era um final de festa normal e as pessoas estavam saindo, cada um
para o seu lado, todo mundo indo embora. Eu vi quando viaturas
policiais vinham na direção da igreja, pela avenida que desce do
Cemitério Parque, com as luzes 'lampejantes' (sic) das mesmas.
Então sai do local e fui para minha casa. Eu estava cerca de 30
metros de distância da igreja quando as viaturas chegaram. As
pessoas começaram a sair na mesma direção minha, ou seja, na
primeira rua depois da igreja. Eu estava na esquina e ouvi
barulhos parecidos com tiros, vindos da direção de onde estavam
as pessoas e os policiais, na frente da igreja, mas não presenciei
os policiais atirando, apenas ouvi os barulhos. Perto de onde eu
estava, estava meu colega de escola Marcelo. Eu não tinha
encontrado com ele na quermesse. Eu continuei a caminhar e
estava de costas e o Marcelo um pouco atrás de mim. Logo ouvi
um 'estrondão' muito alto (sic) e olhei para trás. Vi que saía uma
fumaça esbranquiçada do tipo de uma neblina. Vi também, naquele
mesmo instante, que o Marcelo estava com o olho sangrando. Eu
estava uns cinco metros dele. Ele veio em minha direção com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008378-50.2014.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 11104
blusa ensanguentada e o chão onde ele estava também ficou sujo
de sangue. Eu e nosso colega Vitor ajudamos Marcelo a caminhar
até uma casa na esquina, onde ele lavou o sangue do rosto e viu
que o ferimento era em seu olho.”
Ainda, os documentos médicos trazidos com a inicial demonstram que o autor
procurou o Sistema Público de Saúde por meios próprios. Foi atendido na data dos fatos
(fl. 40.) com constatação de “quadro de lesão ocular após explosão de bomba” (fl. 40),
sendo-lhe indicada a realização de cirurgia oftalmológica para reconstrução do globo
ocular (fl.42 e 44) e determinado o afastamento das atividades por 15 (quinze) dias (fl.42),
prorrogáveis por igual período (fl.45).
Ou seja, o quadro médico apresentado condiz com a descrição dos fatos trazida
pelo autor.
No mais, o laudo pericial de fls. 274/283, atestou a nexo de causalidade entre
os fatos e a lesão apresentada pelo autor. Vejamos:
“Do visto e exposto é possível aduzir que o examinado apresenta
visão normal em olho direito e cegueira permanente no olho
esquerdo com CID 10 H 54.4, atrofia de globo ocular esquerdo
com CID 10 H 44.5 por sequela de trauma (acidente do qual foi
vitimizado em 27/07/2013) com CID 10 T 90.4.
Foi vista deformidade estética permanente e não foi constatada
nem incapacidade atual para o trabalho, nem para as atividades
da vida diária, nem para as da vida civil.
A situação clínica do autor é classificável na alínea 'a' do quadro
de número um do anexo III do atual regulamento da previdência
social.
(...) Por tratar-se de sequela de acidente apresenta situação clínica
na qual executa dá causa à redução de sua capacidade para
executar suas atividades habituais, de modo que executa todas com
maior esforço físico.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008378-50.2014.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 11104
Note-se que, não houve redução ou incapacidade laborativa, contudo, segundo
o mesmo laudo, existe prejuízo para as funções que exijam plena funcionalidade visual,
com necessidade de maior esforço físico.
E, não se olvida que não há evidência que o réu tenha participado do tumulto
entre os policiais militares e os civis que supostamente demandaram a atividade policial
repressiva, ou, que tenha ocasionado, por qualquer forma, os danos por ele sofridos.
Diante desse contexto, indubitavelmente, as lesões à incolumidade física do
autor decorreram de ação praticada pela Polícia Militar, no desempenho de suas funções,
não restando configurada, neste âmbito, qualquer das hipóteses de excludente de
responsabilidade, notadamente, a culpa exclusiva da vítima.
Entrementes, no caso, mesmo diante de situação conflituosa, no estrito
cumprimento do dever legal, há de se perquirir sobre o dever de segurança e proteção da
incolumidade física dos frequentadores do local público em que se pratica a ação estatal,
tomando-se os devidos cuidados, para o fim de evitar resultados danosos, o que, no caso,
não restou demonstrado pelo Ente Público.
Nesse sentido, sobre o risco administrativo inerente a casos tais e o dever de
segurança em relação ao administrado, Cavalieri Filho, na obra “Programa de
Responsabilidade Civil”, 11. ed., p. 287, São Paulo: Atlas, 2014, explica:
“Em apertada síntese, a teoria do risco administrativo importa
atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco criado pela sua
atividade administrativa. Esta teoria, como se vê, surge como
expressão concreta do princípio da igualdade dos indivíduos
diante dos encargos públicos. É a forma democrática de repartir
os ônus e encargos sociais por todos aqueles que são beneficiados
pela atividade da Administração pública. Toda lesão sofrida pelo
particular deve ser ressarcida, independentemente de culpa do
agente público que a causou. O que se tem que verificar é, apenas,
a relação de causalidade entre a ação administrativa e o dano
sofrido pelo administrado (...) O Estado tem o dever de exercer sua
atividade administrativa, mesmo quando perigosa ou arriscada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008378-50.2014.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 11104
com absoluta segurança, de modo a não causar dano a ninguém.
Está vinculado, portanto, a um dever de incolumidade, cuja
violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa”
Nesse passo, foram comprovados todos os requisitos exigidos para a
caracterização da responsabilidade civil impugnada, porquanto, na hipótese, houve nítido
descumprimento de dever legal de segurança e mantença da incolumidade física do autor,
assumindo-se tal risco, que era previsto (embora indesejável).
Dessa forma, no que interessa, o autor sofreu lesão ocular em decorrência da
atuação de agentes estatais, sem o cuidado necessário, o que configura falha na prestação
do serviço público, a ensejar a devida reparação.
Sendo assim, por todo o exposto, restaram comprovados, nos termos do artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil, a conduta inadequada dos agentes públicos,
caracterizando o nexo causal entre tal conduta e o resultado final (lesão à integridade física
da vítima), o que configura a responsabilização da Fazenda Estadual, aqui pleiteada.
Basta, portanto, comprovar que houve falha do serviço e o nexo de causalidade
com os danos experimentados, sem necessidade de perquirir se a falha consistiu em
imperícia, negligência ou imprudência, de tal ou qual servidor.
Presentes os requisitos legais, portanto, cabível a procedência da pretensão do
autor, inclusive, ao dano moral, que, no caso concreto, compreende o dano estético, como
bem decidido, adotando-se o entendimento desta C. 13a Câmara de Direito Público de que
o dano estético, por vezes, integra o conceito de dano moral, consideradas as
especificidades do caso.
Aliás, colaciona-se, a respeito, do corpo do voto de relatoria do Des. DJALMA
LOFRANO FILHO, a seguinte explanação sobre o assunto:
“Nessa esteira, a lição de RUI STOCO: 'Se a lesão estética for
irreversível, converte-se em dano moral, incidindo a parte final do
art. 949 do CC ao prever a reparação do dano material, “além de
algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido”. (...) a
lesão estética, porque se subsume no conceito de dano moral, na
medida em que altera a imagem e o próprio 'vultus' da pessoa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008378-50.2014.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 11104
causa-lhe sofrimento, angústia, temor, indecisão, vergonha e
outros sentimentos, empenha responsabilidade por dano moral,
sempre (...). Mas mostra-se impróprio pretender indenização por
dano estético e por dano moral cumulativamente, pois haveria aí
verdadeira 'contraditio in terminis', conduzindo a insuportável 'bis
in idem' (...). A discussão que se deve travar não é propriamente
conceitual, acerca da autonomia do dano moral 'in genere' e do
dano estético enquanto espécie, quando estes são separáveis ou
inconfundíveis, mas quantitativa, pois em casos tais deve-se
considerar a repercussão da dupla agressão moral no 'quantum' a
ser fixado a título de compensação. Correta, pois, a afirmação do
Ministro Cesar Asfor Rocha ao observar que a cumulação dos
danos moral e estético é atendida quando, ainda que ocorra a
estipulação de valor único, nele se tenha expressamente
considerado o valor devido pelos dois danos (RSTJ 134/351 -
Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, RT,
1.994, p. 1249).
Confira-se, sobre o tema, a lição do E. Des. Borelli Thomaz, em
julgado desta Colenda Câmara: 'Enfim, não é de boa análise
jurídica cindir-se 'danos estéticos' e 'danos morais', pois, como
visto, ambos se confundem e aqueles hão sempre de ser vistos
como integrantes destes. Dano estético, em verdade, é dano moral
e não cabe querer desvinculá-los, por ser certo haver essa
convergência, presente no caso em voga. Aliás, resta evidenciado o
dano moral porque a ninguém poderá soar estranho sobre existir
padecer moral em situações como a aqui tratada e sua indenização
deve abranger expressamente o dano estético, pois, já em
repetição, este se inclui naquele e dele não se dissocia' (Apelação
Cível no 0015695-79.2008.8.26.0077. Rel. Des. Borelli Thomaz)”.
(Apelação cível n° 0022838-68.2012.8.26.0566, j. 15 de junho de
2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008378-50.2014.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 11104
Quanto ao valor arbitrado pelos danos morais (que deve compreender, como
referido, os estéticos), considerado o caráter dúplice da indenização por dano moral (tal
verba visa à punição do agente e a compensação pela dor sofrida, não podendo, por isso,
ser fonte de enriquecimento e tampouco conter valor inexpressivo), com base, por um lado,
nas circunstâncias fáticas (atuação policial em situação conflituosa) e por outro, na
intensidade da lesão e nas consequências do fato - que exigiu realização de cirurgia e
resultou em deformidade permanente (lesão ocular que impõe restrições para atividades
habituais que necessitam da plenitude da visão binocular e da percepção da profundidade -
fl. 281), com apresentação de deformidade estética visível, fl. 282, que gera
constrangimento em meio às demais pessoas, notadamente, considerando-se que o autor,
atualmente, conta com, apenas, 22 (vinte e dois) anos de idade -, mesmo respeitando o
entendimento do Magistrado sentenciante, este Relator entende que o quantum
indenizatório deve ser majorado, diante das circunstâncias acima, para R$ 25.000,00 (vinte
e cinco mil reais), quantia que se mostra mais adequada à indenização dos prejuízos do
autor, considerando os requisitos de moderação, razoabilidade e proporcionalidade.
Entretanto, a douta maioria desta C. Câmara decidiu, em julgamento estendido, que,
consideradas as circunstâncias antes descritas, o quantum indenizatório deve ser majorado
para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), impondo-se, nesse ponto, o provimento parcial do
recurso do autor.
Este, portanto, o valor final da indenização.
Os danos materiais devidos ao autor, por sua vez, correspondem ao valor de R$
1.058,00 (mil e cinquenta e oito reais), efetivamente despendidos para aquisição de prótese
ocular (fl. 84), devendo ser ressarcido pelo Poder Público, como decidido.
No tocante aos consectários legais, os termos iniciais de atualização monetária
(dano moral e dano material) foram bem fixados na r. sentença, adotando-se como fator de
correção o IPCA-E, nos temos do quanto decidido no Tema 810/STF. Já, no tocante aos
juros de mora, necessária a alteração da r. sentença, pois devem incidir, tanto no dano
moral como no dano material, desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ,
considerando-se como tal, no caso, a data de 27/07/2013. Do mesmo modo, para as duas
indenizações fixadas (dano moral e dano material), devem ser utilizados os índices das
cadernetas de poupança, conforme decidido no julgamento do Recurso Extraordinário no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008378-50.2014.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 11104
870947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810/STF), impondo, nesse aspecto, o
provimento parcial do recurso da FESP.
A aplicação e a revisão dos índices de atualização monetária e juros de mora,
bem como de seus termos iniciais, sendo matérias de ordem pública, podem ser realizadas
em cognição ex officio, sem que isso importe reformatio in pejus ou julgamento extra
petita (STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, j. 02/12/2010; 3a Turma, EDcl nos EDcl no REsp 998935/DF, Rel. Min.
VASCO DELLA GIUSTINA, j. 22/02/2011; 1a Turma, AgRg no REsp 1291244/RJ, Rel.
Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 26/02/2013). Ou seja, a aplicação e a revisão não
precisam corresponder exatamente ao argumentado por qualquer das partes.
No mais, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios,
considerando o trabalho realizado na fase recursal (art. 85, § 11, CPC), porquanto já
fixados no teto legal.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos apelos, majorando o
valor do dano moral para R$ 25.000,00, determinando a aplicação da regra da Lei no
11.960/2009, no tocante aos juros moratórios incidentes na indenização do dano moral, e
alterando, de ofício, o termo inicial dos juros de mora (danos moral e material), como
acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator